Tribunal: STF
Processo: HC 191159
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no AgRg no HC 577.270/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4):
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA QUE CONDENOU O PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS NA ORIGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel.Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). 
    2. Hipótese em que, embora o agravante esteja cautelarmente segregado há aproximadamente dois anos e dez meses, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a necessidade de suspensão do novo julgamento em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus. Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao agravante passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo, na medida em que não há descaso imotivado do Juízo processante. 
    3. Agravo regimental não provido. ”
    Narra o impetrante que: a) o paciente encontra-se preso preventivamente há 3 (três) anos, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado; b) após condenação pelo Tribunal do Júri, o TJSP deu parcial provimento ao apelo ministerial para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a realização de novo julgamento; c) o juízo singular foi informado da decisão da Corte local em 29.4.2020, todavia, não designou nova audiência para julgamento do feito até o presente momento; d) o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita.
    À vista dos argumentos expostos, pugna pela revogação da prisão preventiva.
    1. Cabimento do habeas corpus.
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, DJe 04.08.2015). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 
    Noto que, no caso concreto, ocorreram peculiaridades no decorrer do processo, as quais apontam que o retardo na marcha do feito pode, em verdade, ser atribuída à própria complexidade do processo. Conforme se constada das informações prestadas pelo juízo da causa ao Superior Tribunal de Justiça (eDOC 2, p. 54-55), o paciente foi condenado, em 20.2.2019, pela prática do delito de homicídio qualificado, tendo a condenação sido posteriormente anulada pelo TJSP em 12.3.2020, oportunidade na qual foi determinada a submissão do paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 
    Ademais, nos termos do observado pela Corte Estadual no julgamento do habeas corpus lá impetrado, a designação de data para o novo julgamento pelo Conselho de Sentença não se deu apenas em razão da paralisação das atividades naquela Corte, decorrente da atual pandemia do COVID-19. Neste sentido, consignou o TJSP (eDOC 2, p. 15-17):
    “Por sua vez, o tempo de prisão não configura obstáculo à subsistência da medida cautelar. 
    O reconhecimento de excesso de prazo não deve ser balizado por um critério puramente matemático, vale dizer, pelo simples cômputo dos dias em que preso o acusado cautelarmente. O Direito não constitui uma ciência exata, de sorte que se deixa de visualizar constrangimento ilegal se a demora na ultimação da instrução encontra uma justificativa aceitável. 
    Nessa quadra, a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9ª edição, págs. 1.049/1.050) e a jurisprudência (STF, HC nº 108.426, rel. Min. Luiz Fux; HC nº 101.110, rel. Min. Eros Grau; HC nº 104.845, rel. Min. Joaquim Barbosa, entre outros) fazem referência ao princípio da razoabilidade como critério de aferição da matéria, de sorte que o excesso de prazo comporta análise caso a caso, dependendo das circunstâncias (complexidade da causa, número de réus, entre outras), as quais têm o condão de conferir juridicidade ao diferimento da prisão cautelar. 
    Nessa ordem de ideias, observa-se que o paciente (a) acha-se denunciado por fato bastante reprovável sob a óptica penal, autorizador de um juízo prospectivo no sentido de que, no caso de condenação, a pena imposta será elevada. 
    (…) 
    Por sua vez, (b) o procedimento teve curso normal, tendo sido proferida decisão em primeiro grau e julgamento do apelo, havendo perspectiva que, tão logo cesse a suspensão das atividades, seja feito novo julgamento. Neste passo, importa considerar que a suspensão do procedimento, em razão da pandemia derivada da ação infecciosa provocada pelo coronavírus, configura hipótese de força maior, a justificar a dilação do procedimento e da prisão sem que haja ilegalidade.”
    Dessa feita, infere-se que a movimentação processual não se revela desproporcional, não se verificando indicação de desídia ou grave anomalia no tramitar do feito a ensejar, em absoluto, constrangimento ilegal eventualmente imposto ao paciente.
    3. Não bastasse, como se depreende das informações prestadas pelo Juiz da causa, a marcha processual estabelecida, até o momento, não destoa da normalidade, haja vista que o deslinde da ação penal já se avizinha, estando o feito aguardando designação de data para realização de novo julgamento pelo Conselho de Sentença, de modo que não há como reconhecer a existência de excesso de prazo, consoante consolidada jurisprudência desta Corte:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR. PERICULOSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO.
    1. Homicídio qualificado cujas circunstâncias concretas indicam a pertinência do paciente a grupo de extermínio, o que é justificativa suficiente para a prisão cautelar diante da periculosidade dos integrantes e do risco de reiteração delitiva e à ordem pública.
    2. Excesso de prazo decorrente da complexidade da causa e de dificuldades na instrução, com a oitiva de testemunhas por precatória. O iminente encerramento da instrução afasta a caracterização do excesso de prazo.
    3. Em casos complexos e envolvendo crimes de acentuada gravidade concreta, há que tolerar alguma demora na instrução. Os prazos processuais não são inflexíveis, devendo amoldar-se às necessidades da vida.
    4. Habeas corpus denegado.” (HC 107.629, Rel. p/ Ac. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15.03.2012)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    (…) 
    3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo.
    4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes.
    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 122.297 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13.06.2014) 
    Assim, da situação fática evidenciada não se verifica ilegalidade passível de conhecimento na estreita via mandamental, não sendo recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em tela, extrapolamento decorrente da natureza do processo e da excepcional situação pandêmica vivenciada que afetou substancialmente o fluxo dos trabalhos do Poder Judiciário. 
    4. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente